Tribunal: TJSP
Processo: 2201224-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
VOTO N° 32396

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Tutela deferida para determinar a transferência da unidade consumidora de energia elétrica do imóvel para o nome do Agravante, ou a quem couber, com o pagamento dos débitos vencidos. Alegação de não desocupação do imóvel pelos Agravados. Ausência de prova. Comprovantes de endereço dos Agravados que demonstram residência em

Ementa:
VOTO N° 32396

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Tutela deferida para determinar a transferência da unidade consumidora de energia elétrica do imóvel para o nome do Agravante, ou a quem couber, com o pagamento dos débitos vencidos. Alegação de não desocupação do imóvel pelos Agravados. Ausência de prova. Comprovantes de endereço dos Agravados que demonstram residência em locais diversos após a dação em pagamento. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC demonstrados. Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000971443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201224-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados EVERTON DOUGLAS
CORNÉL e E VANESSA DA SILVA CORNÉLIO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201224-57.2020.8.26.0000
COMARCA: INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGRAVADOS: EVERTON DOUGLAS CORNÉLIO E OUTRO
VOTO N° 32396
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA. Tutela deferida para determinar a
transferência da unidade consumidora de energia elétrica
do imóvel para o nome do Agravante, ou a quem couber,
com o pagamento dos débitos vencidos. Alegação de não
desocupação do imóvel pelos Agravados. Ausência de
prova. Comprovantes de endereço dos Agravados que
demonstram residência em locais diversos após a dação em
pagamento. Requisitos do art. 300, caput, do NCPC
demonstrados. Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/16)
interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos autos da ação de
obrigação de fazer c.c. reparação de danos, ajuizada por EVERTON
DOUGLAS CORNÉLIO E OUTRO, contra a r. decisão (fls. 104/105)
proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Indaiatuba, Dra. Patrícia Bueno Scivittaro, que concedeu a tutela provisória
de urgência para determinar ao Agravante que efetive a transferência da
titularidade da unidade consumidora de energia elétrica do imóvel descrito
na inicial para seu nome ou a quem couber, com o pagamento dos débitos
vencidos e não pagos a partir de maio de 2018, no prazo de 5 (cinco) dias,
pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Sustenta o Agravante, em síntese: (i) ausentes os
requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória; (ii) os Agravados
cederam os direitos que detinham sobre o imóvel em seu favor e a
propriedade do imóvel foi consolidada; (ii) não havendo notícia de
desocupação voluntária, ajuizou ação de reintegração de posse em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dos Agravados em 06.05.2020; (iii) o imóvel está ocupado; (iv) a fatura de
energia elétrica refere-se ao período de utilização de 23.04.2018 a
22.05.2018; (v) o comprovante de residência apresentado pelo Agravado
não guardaria realidade com os fatos; (vi) os Agravados não desocuparam
o imóvel e não lhe entregaram o imóvel; (vii) a ação de origem apenas foi
ajuizada após o deferimento da liminar na ação possessória.
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada.
Foi negada a antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 107/109).
Resposta ao recurso (fls. 114/122).
Oposição ao julgamento virtual (fl. 112).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O Banco Agravante se insurge contra a r. decisão (fls.
104/105) que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que
ele efetive a transferência da titularidade da unidade consumidora de
energia elétrica do imóvel descrito na inicial para seu nome ou a quem
couber, com o pagamento dos débitos vencidos e não pagos a partir de
maio de 2018, no prazo de 5 (cinco) dias, pena de multa diária no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais).
A concessão da tutela provisória de urgência, nos
termos do art. 300, caput e § 3o, do NCPC, exige: (a) a probabilidade de
tutela do direito; (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo;
e, em se tratando de tutela antecipada, (c) a inexistência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Em
sede
de
cognição
sumária,
presente
a
probabilidade do direito, posto que as alegações e os documentos
acostados aos autos pelo Agravado (fls. 34/47 dos autos de origem) se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mostram verossímeis e demonstram que após a dação em pagamento, em
25.04.2018, os Agravados passaram a residir em outros endereços, não
mais residindo no imóvel da Rua Dália, n.o 159, Jardim Guanabara,
Mongaguá/SP.
Como já adiantado no despacho liminar, as alegações
do Agravante não são suficientemente verossímeis para a antecipação dos
efeitos da tutela recursal, especialmente se considerado período de
consumo da energia elétrica, posterior à cessão de direitos (25.04.2018
fls. 39/42 dos autos de origem).
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo advém do fato de que, sem a concessão da tutela antecipada, os
Agravados permaneceriam sofrendo os efeitos prejudiciais da inscrição de
seus nomes no rol de inadimplentes, com restrição de crédito, até a solução
definitiva do litígio.
Destarte, presentes os requisitos autorizadores à
concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput,
do NCPC, de rigor a manutenção da r. decisão agravada.
Por fim, registre-se que o Agravante não devolveu a
questão da imposição da multa cominatória, esta fixada em R$ 500,00
(quinhentos reais) diários, havendo apenas menção à ela no último
parágrafo da fl. 15.
Recurso não provido.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator